Tribunal: TJBA
Processo: 8005871-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005871-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO VICTOR SILVA SALES

Advogado(s)
:
HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E INADIMPLEMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes. A sentença reconheceu a existência da relação jurídica entre as partes, com base em documentos apresentados pela instituição financeira, incluindo ficha cadastral assinada, histórico de compras, extratos de pagamentos e registro de novação da dívida, além da ausência de elementos que indicassem fraude ou uso indevido.

II. Questão em discussão
Discute-se a legalidade da negativação realizada por instituição financeira com base em dívida supostamente inexistente, a suficiência das telas sistêmicas como prova de relação contratual, e a possibilidade de reconhecimento de dano moral in re ipsa decorrente de eventual negativação indevida.

III. Razões de decidir
As telas sistêmicas juntadas pela ré foram corroboradas por ficha cadastral assinada, extratos de movimentação financeira, registro de novação de dívida e comprovantes de pagamentos, demonstrando vínculo contratual e inadimplemento.
O histórico de uso do cartão de crédito e renegociação da dívida afasta a alegação de desconhecimento da contratação, evidenciando exercício regular de direito por parte da credora ao promover a inscrição nos cadastros de inadimplência.
A jurisprudência tem reconhecido que, comprovada a contratação e o débito, a inscrição não configura ato ilícito, não sendo cabível indenização por dano moral.
A existência de outras anotações preexistentes no nome do autor, não impugnadas por prova concreta, reforça a ausência de abalo moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É legítima a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes quando demonstrada a contratação, a utilização do serviço e o inadimplemento. 2. A inscrição regular em cadastro de inadimplência, por si só, não enseja indenização por dano moral."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 374, III, 487, I e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelações Cíveis n.º 8119751-55.2022.8.05.0001, 8135735-79.2022.8.05.0001 e 8052909-93.2022.8.05.0001; STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8005871-17.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JOAO VICTOR SILVA SALES
e como Apelada
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA